Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715242-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA em face da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, com fulcro no artigo 89, III, do RITJDFT (ID 35968904), pois se verificou que os impetrantes ingressaram com outro Habeas Corpus, de no 0711156-06.2022.8.07.0000, na data de 10.04.2022, distribuído à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, portanto, anterior ao dos presentes autos (16.05.2022), em favor do mesmo paciente, com idênticas alegações, fundamentos e causa de pedir, o qual restou julgado na data de 02.06.2022, tendo sido conhecido o writ e denegada a ordem por unanimidade. Os agravantes postulam a reconsideração da decisão de ID 35968904, que não conheceu do writ, para que este possa ser julgado. Subsidiariamente, requerem seja levado o presente recurso para julgamento em mesa. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo (ID 36335305). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida é datada do dia 03.06.2022, disponibilizada em 07.06.2022 e publicada em 08.06.2022, primeiro dia útil seguinte. Dispõe a Súmula no 699 do STF, in verbis: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.” Assim, como o presente recurso apenas foi interposto em 14.06.2022, verifica-se a sua extemporaneidade, motivo pelo qual não o conheço. Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental interposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de junho de 2022 17:11:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator